Tribunal: TJPA
Processo: 0803137-49.2023.8.14.0045
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-06-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) - 0803137-49.2023.8.14.0045

APELANTE: EDUARDO ALMEIDA MAIA DA SILVA

EMBARGANTE: CARLOS EDUARDO MORAIS DOS SANTOS

EMBARGADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EM SENTIDO ESTRITO

PROCESSO Nº
0803137-49.2023.8.14.0045

COMARCA DE ORIGEM: Vara Criminal de Redenção

EMBARGANTE:
CARLOS EDUARDO MORAIS DOS SANTOS
(Defensoria Pública)

EMBARGADO:
Acórdão ID/PJE nº 17557397
(Publicado no Diário da Justiça Eletrônico do dia 24/01/2024)

Procurador de Justiça: Francisco Barbosa de Oliveira

RELATORA
: Desa. Vania Fortes Bitar

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – Embargos Declaratórios da Defesa em face de acórdão que conheceu parcialmente e negou provimento ao Recurso em Sentido Estrito interposto contra sentença de pronúncia - 1) ALEGAÇÃO DE OMISSÃO UMA VEZ QUE O ACÓRDÃO EMBARGADO NÃO APRECIOU O PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA

– INOCORRÊNCIA DE OMISSÃO – acórdão embargado que expôs com clareza o motivo do não conhecimento do pedido de revogação da prisão preventiva em sede de Recurso Em Sentido Estrito, em razão da inadequação da via eleita, na medida que tal matéria deveria ser aduzida perante a Seção de Direito Penal por meio de habeas corpus, não encontrando-se o referido pleito no rol taxativo de cabimento do Recurso em Sentido Estrito disposto no art. 581 do CPP – EMBARGOS REJEITADOS – DECISÃO UNÂNIME

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer e rejeitar os embargos
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos declaratórios interpostos por
CARLOS EDUARDO MORAIS DOS SANTOS
, irresignada com a decisão desta 2ª Turma de Direito Penal no julgamento objeto do v.
Acórdão
ID/PJ-e nº 17557397
, publicado no Diário da Justiça Eletrônico do dia 24/01/2024
,
que que conheceu parcialmente e negou provimento recurso em sentido estrito interposto contra sentença de pronúncia.

Alega que no v. Acórdão embargado há omissão pois deixou de apreciar o pedido de revogação da prisão preventiva.

Nesta Superior Instância, o Procurador de Justiça Francisco Barbosa de Oliveira opinou pelo conhecimento e rejeição dos embargos, em razão de inexistência de omissão no acórdão embargado.

É o relatório, com pedido de inclusão em pauta em Plenário Virtual.

VOTO

Inicialmente, necessário apontar que, conforme dispõe o art. 619 do CPP, os embargos de declaração visam corrigir decisão que se apresente viciada por ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, sendo inadequada sua utilização quando a pretensão almejada é a reapreciação do mérito do julgado, como ocorre
in casu
.

Nas razões dos embargos, aduz o Embargante haver
omissão
no Acórdão embargado pois
deixou de apreciar o pedido de revogação da prisão preventiva
,
sem razão,
contudo.

De plano, constata-se que
inexiste a omissão aponta,
uma vez que a decisão embargada expôs com clareza os motivos que ensejaram o
não conhecimento do pedido de revogação da prisão preventiva em sede de Recurso Em Sentido Estrito
, em razão da
inadequação da via eleita
, na medida que tal matéria deveria ser aduzida perante a Seção de Direito Penal por meio de habeas corpus, não encontrando-se o referido pleito no
rol taxativo de cabimento do Recurso em Sentido Estrito disposto no art. 581 do CPP
, conforme constata-se no seguinte trecho do
decisum
embargado,
verbis
:

“Por fim, pleiteou ainda o recorrente
CARLOS EDUARDO MORAIS DOS SANTOS
pela revogação de sua prisão preventiva, o que não merece ser conhecido ante a patente inadequação da via eleita, na medida que tal matéria deveria ser aduzida perante a Seção de Direito Penal por meio de habeas corpus, não encontrando-se o referido pleito no rol taxativo de cabimento do Recurso em sentido Estrito disposto no art. 581 do CPP.”

Ante todo o exposto, verifica-se inexistir qualquer omissão a ser sanada, pelo que REJEITO os presentes embargos de declaração.

É como voto.

Belém/PA, data da assinatura digital.

Belém, 01/07/2024